Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-61.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Posse ilegal de arma. Insuficiência probatória. Absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do acusado corroborada pelos demais elementos acostados aos autos. Posse irregular de munição. Eficácia da munição, comprovada em perícia técnica. Delito de perigo abstrato. Recurso não provido.